Tribunal: TJBA
Processo: 8022849-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022849-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: CHRISTIANO DE ALMEIDA DULTRA Advogado(s): JOÃO DANIEL BITENCOURT DA SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE ART. 833, IV, CPC/15. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. A decisão agravada aplicou o melhor direito ao caso concreto, posto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de salários só pode ser excepcionada, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, em dois casos: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Imperioso destacar o quanto disposto art. 833, IV, do Código de Processo Civil: ”os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” são, ao menos a princípio, impenhoráveis. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8022849-43.2022.8.05.0000, cujo Agravante é o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e o Agravado é CHRISTIANO DE ALMEIDA DULTRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do voto da Relatora.